Tribunal: TJMT
Processo: 0003788-48.2014.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003788-48.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADILSON MARINHO DE CAMPOS (APELANTE), MARCIELLY SINDEL DE OLIVEIRA - CPF: 057.345.981-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEIZEVALDE RODRIGUES DE MORAES SANTOS - CPF: 980.387.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO –
1. PRELIMINAR DA CÚPULA MINISTERIAL – NULIDADE PROCESSUAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E INTERROGATÓRIO – PRISÃO POSTERIOR AO ATO DE INTIMAÇÃO – ACEITAÇÃO TÁCITA DA DEFESA – REVELIA – NÃO QUESTIONAMENTO – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
2.

ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – APREENSÃO DA ARMA DE FOGO, PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, E DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ENUNCIADO 8/TJ – HIGIDEZ – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
– VEDAÇÃO – MULTIRREINCIDÊNCIA – CRIME DOLOSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DO CP –
4. PRELIMINAR REJEITADA.

RECURSO DESPROVIDO
.

1. Em que pese a revelia ter sido decretada apenas quando da prolação da sentença, não há motivo para a anulação do feito, visto que o art. 572, inciso III, do CPP, destaca que a nulidade concernente aos atos de comunicação processual e de interrogatório do réu [art. 564, III, “e”, do CPP, considerar-se-ão sanadas se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos, o que implica dizer que, se a defesa não arguiu em tempo e modo a nulidade decorrente da não realização do ato de interrogatório do réu, não haverá nulidade a ser reconhecida.

2. não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante e a apreensão da arma de fogo, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Inteligência do Enunciado 08/TJ.

3. Não há como promover o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto aplicado, nem mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao réu possuidor de ficha criminal quilométrica, multirreincidente em razão de ostentar nove condenações anteriores, a maioria por crimes patrimoniais dolosos que possuem relação com o tipo de crime ora analisado, além de dezenas de procedimentos criminais em seu desfavor.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto na forma do art. 593, inciso I, do CPP, por
Adilson Marinho de Campos
, qualificado, na pessoa do Defensor Público Estadual, Dr. Osny Kleber Rocha Auresco, colimando a reforma da pena tirada da sentença condenatória lavrada nos autos da Ação Penal NU
0003788-48.2014.8.11.0002
, cód. 335317, da 4a Vara Criminal da comarca de Várzea Grande, que acolheu a denúncia, condenando o apelante ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 anos e 04 meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
24 dias-multa, valor unitário mínimo
, em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, art. 14 da Lei n. 10.826/2003, c/c art. 61, I, do CP, praticado por volta de 16h do dia 17/02/2014, na avenida Professora Isabel Pinto, bairro Cohab Cristo Rei, em Várzea Grande, consistente no porte de um revólver, calibre 38, marca Rossi, municiado com cinco unidades do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta das razões constantes dos ids. 25075460 a 25075461 a pretensão de
absolvição por fragilidade probatória
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, pois o apelante não assumiu o fato em sede inquisitorial, não foi ouvido em Juízo e o testemunho do policial que efetuou a prisão em flagrante é dúbio e omisso, sequer tendo se recordado do fato.

Prossegue requerendo que, em caso de mantença da condenação, seja atribuído
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, ainda que reconhecida a reincidência, salientando que a pena foi aplicada próxima do mínimo legal e o regime aberto melhor atende aos anseios de individualização da pena.

Sustenta, ainda, a viabilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, salientando que a medida está autorizada pelo art. 44, § 3o, do CP, porque socialmente recomendada no caso telado.

Pretende, por último, prequestionamento expresso do princípio
in dubio pro reo
, e art. 44 do CP.

Nas contrarrazões [id. 25075463], a douta acusação pretende a mantença da condenação por seus próprios fundamentos.

Alega-se que, a despeito da fala defensiva, os depoimentos policiais descrevem de forma clara e coesa a forma como se deu a prisão em flagrante delito e a apreensão da arma de fogo, sustentando a condenação.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, alega-se o descabimento da modificação em relação ao que foi decidido na sentença por se tratar de réu reincidente.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do eminente Dr. Jorge da Costa Lana, busca,
preliminarmente
, a
anulação da ação penal
por cerceamento de defesa, tendo em vista que, estando o réu preso por outro processo, não foi requisitado para o ato da audiência visando a coleta da prova oral judicial.

No mais, faz coro à pretensão acusatória de primeiro grau, enfocando o acerto da sentença quanto à mantença da condenação, a inflição do regime inicial semiaberto e a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito:

“
CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART.14 DA LEI 10.826/03) – PRELIMINAR DA PGJ – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACUSADO PRESO EM RAZÃO DE PROCESSO DIVERSO NÃO REQUISITADO E, POR CONSEQUÊNCIA, NÃO INTERROGADO EM JUÍZO. CERCEAMENTO DO DIREITO À AUTODEFESA – NULIDADE ABSOLUTA QUE DEVE SER DECLARADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS FIRMES E MATERIALIDADE VERIFICADA. TESE SECUNDÁRIA, PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE (SÚMULA 269/STJ) – REGIME ESTABELECIDO SEGUNDO A LEI PENAL –
PELO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
” [id. 32916955, p. 1]

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A fala da Cúpula Ministerial quanto à aventada nulidade processual está assim discriminada:

“
Consoante se infere nos autos, o apelante foi preso em 18.02.14, citado em 02.02.15 (id.25073991) e cumprido alvará de soltura em em 10.04.15 (id.25074489) na Comarca de Rondonópolis, tendo em vista ter sido realizado o seu recambiamento para Penitenciária da Mata Grande.

Na carta precatória registrada sob o no 1800-63.2015.811.0064 (cód. 629325), 1a Vara Criminal de Rondonópolis, havia a deliberação do Juízo deprecante de ‘...designar audiência de interrogatório a ser realizado nesse Juízo, em dia e hora que Vossa Excelência achar por bem designar...”.(sic – id.25074488).

Conforme se verifica na sentença recorrida (id.25075455 – p.2), o MM. Juiz decretou a revelia do acusado, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal: ‘...Inicialmente, com suporte no art.367, do CPP, decreto a revelia do acusado Adilson Marinho de Campos, por ter sido citado pessoalmente (fl. 216) e intimado para seu interrogatório (fls.252/3), mas não compareceu nem justificou sua ausência...’.

Todavia, ao contrário do que constou, como dito alhures, o réu foi colocado em liberdade por este processo, mas não foi intimado sobre a data de realização do seu interrogatório.

Ao revés, perscrutando o sistema https://seeu.pje.jus.br/, foi localizado o executivo de pena no. 0003767-80.2014.8.11.0064, desde o ano de 2014, quando foi capturado na Comarca de Várzea Grande, retornou a cumprir pena na Comarca de Rondonópolis, permanecendo preso de lá para cá.

Portanto, estando o réu preso, é evidente que não poderia ter comparecido em Juízo, sem ser requisitado e conduzido pela autoridade penitenciária, bem como, nunca tomou ciência da data de audiência para seu interrogatório que, ao que tudo indica, nunca foi designada.

No presente caso, houve manifesto cerceamento de defesa, pois o apelante foi impedido de autodefender-se, na medida em que não lhe foi possibilitado apresentar sua versão sobre os fatos, pois sequer foi interrogado em Juízo, bem como de manifestar-se a respeito da prova produzida.

Sublinhe-se que, existindo violação direta ao princípio constitucional da ampla defesa, o reconhecimento da nulidade independe de arguição oportuna, ou de comprovação de prejuízo
” [parecer, id. 32916955, pp. 2-4].

No cenário presente, cumpre apontar alguns aspectos de relevância.

Quanto à audiência realizada em 13/5/2014, o réu foi regularmente intimado via carta precatória, id. 25074488, p. 4, mesma oportunidade em que foi cumprido o alvará de soltura em seu favor.

Logo, tendo sido intimado para o ato, onde seria possível dele participar, inclusive com a realização de seu interrogatório, não comparecendo e nem justificando o motivo pelo qual assim procedeu, não se pode anular a ação penal, pois o ônus da prova da impossibilidade de comparecimento incumbe à defesa.

Ademais, em que pese a revelia ter sido decretada apenas quando da prolação da sentença, não há motivo para a anulação do feito, visto que o art. 572, inciso III, do CPP, destaca que a nulidade concernente aos atos de comunicação processual e de interrogatório do réu [art. 564, III, “e”, do CPP, considerar-se-ão sanadas se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos, o que implica dizer que, se a defesa não arguiu em tempo e modo a nulidade decorrente da não realização do ato de interrogatório do réu, não haverá nulidade a ser reconhecida:

“
Art. 564.

A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

[...]

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

[...]

e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa
”

“
Art. 572.

As nulidades previstas no art. 564, Ill, d e e, segunda parte, g e h, e IV, considerar-se-ão sanadas:

[...]

III - se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos
”

Note-se, ainda, que após a sentença condenatória o apelante veio a ser regularmente intimado da condenação e, em que pese haver manifestado o interesse de não recorrer, a douta Defensoria Pública, ao ser intimada, interpôs o presente recurso de apelação onde não postula a anulação da ação penal, de onde se presume que aceitou a não realização do interrogatório do réu.

Mutatis mutandis
, no mesmo sentido:

“
Impõe-se declarar sanada a apontada nulidade se, na primeira data designada para Sessão do Júri, embora presentes o réu e seu patrono, manifestando-se, inclusive, pelo adiamento da sessão, permanecem silentes quanto ao argüido vício e quanto à alegada necessidade de produção de prova, vindo a fazê-lo, apenas na segunda Sessão - quando já ocorrida a preclusão -, em requerimento no qual persiste estranha a necessidade de produção de prova, que poderia ter sido determinada até de ofício pelo Presidente do Tribunal Popular. Caracterizada, pois, a aceitação tácita dos efeitos daí decorrentes, tal qual resulta da letra do artigo 572, incisos I e III, do Código de Processo Penal
” [STJ, REsp 249.687/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2002, DJ 01/07/2002, p. 411].

Postas essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade da ação penal por ausência de interrogatório.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Adilson Marinho de Campos
foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 anos e 04 meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e

pagamento de
24 dias-multa, valor unitário mínimo
, em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, art. 14 da Lei n. 10.826/2003, c/c art. 61, I, do CP, praticado por volta de 16h do dia 17/02/2014, na avenida Professora Isabel Pinto, bairro Cohab Cristo Rei, em Várzea Grande, consistente no porte de um revólver, calibre 38, marca Rossi, municiado com cinco unidades do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A sentença ficou assim delimitada:

“
A autoria do réu restou demonstrada nas provas capitaneadas aos autos.

Em juízo o réu não compareceu para ratificar ou apresentar outra versão para os fatos narrados na denúncia, foi declarado revel. Quando esteve perante autoridade policial, manifestou o desejo de permanecer calado e somente falar em juízo (fl. 20).

As testemunhas ouvidas em juízo (CD-fl. 243), ou seja, os policiais militares: Ueliton Lopes Rodrigues e Vanessa Pires Lima Carvalho ratificaram suas declarações prestadas na seara policial e afirmaram terem encontrado a arma de fogo e as munições em poder do acusado que conduzia um veículo em via pública. Razão que efetuaram sua a prisão em flagrante delito e que posteriormente o acusado foi reconhecido por pessoas que viram portar a referida arma de fogo e munição em via pública. Quanto aos depoimentos de policiais no processo penal possuem importância vital, desde que coerente e desinteressado e que não apresente razão concreta de suspeição, apenas no interesse da defesa da coletividade. No mesmo sentido: RT 616/286-7 e RT 634/276. Lembro que os funcionários públicos têm fé pública, portanto, seu depoimento é confirmado pela jurisprudência .

O laudo pericial (fls. 177/83) atestou a eficiência da arma e das munições, ambas se mostram eficientes para produzir tiro.

Como se vê o maciço probatório é firme, coeso, não deixando qualquer dúvida que o réu praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ademais, o laudo pericial (fls. 177/83) realizado na arma de fogo e munições, dá conta do potencial lesivo, o qual concluiu pela eficiência da arma em realizar disparos e produzir tiros, quanto às munições no mesmo sentido. Assim, não existem circunstâncias que exclua o crime ou isente o réu da pena.

A i. defesa argumentou pela improcedência da denúncia em favor do acusado em face do princípio in dubio pro reo. Impossível atender tal pleito, não há duvida, nem sequer contradição, nada existe nos autos que o acusado não seja o autor do crime, inclusive foi preso em flagrante; esta provado sim, que o réu praticou o crime de perigo abstrato, mera conduta e foram obedecidas as formalidades legais da espécie. Por isso, a sua condenação se impõe.

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Reconheço em desfavor do acusado agravante pela reincidência, eis que antes do cometimento destes fatos tidos por delituosos já possuía sentença condenatória transitada em julgado (fls. 147/154, 200/205 e 226/231).

Esclareço que tenho como parâmetro a r. decisão do STF na AP 470, quando estipulou em dois meses para cada ano da pena-base; ou seja, a atenuante ou a agravante pode diminuir ou aumentar em um sexto sobre a pena-base .

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e condeno o acusado Adilson Marinho de Campos, qualificado nos autos, por infringir o art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.
" (id. 3715075).

Ao contrário do que estabelece a defesa, o Sd PM Ueliton Lopes Rodrigues, embora inicialmente tenha afirmado não se recordar dos fatos, ao serem esclarecidos detalhes do fato, como o veículo que o apelante conduzia, um Fiat Uno branco, e o fato de se encontrar em companhia da namorada dele, registrou recordar-se do evento, salientando:

“[...]
foi passado pela Ten Vanessa, que era a Oficial de Area, que estava em contato com o pessoal da Inteligência, que estava monitorando já esse cidadão aí pela prática desses estupros, estava, investigando o mesmo, aí foi passado que o mesmo se encontrava próximo à porta da escola José Leite, aonde já havia acontecido, parece, já, estupro de uma menina dali, caso parecido como a forma como ele age. Aí no momento da abordagem lá ao veículo em que ele se encontrava, foi indagado ao mesmo, no caso, foi eu mesmo que estava fazendo a abordagem, indaguei pra ele descer do veículo com a mão na cabeça, pra ser procedida à abordagem. No momento da revista pessoal encontrou um revólver calibre 38, na cintura do mesmo. O mesmo disse que era pra segurança dele. Foi a primeira vez

[que viu ele]
” [Relatório de mídias, id. 25075976, p. 2].

Nesse mesmo sentido, está o depoimento da Ten PM Vanessa Pires Carvalho, em Juízo:

“[...]
no meio da abordagem, na verdade tinha suspeitas desse veículo estar na prática de estupros pela área, o serviço de inteligência conseguiu identificar esse veículo na quadra informada na época, e aí entraram em contato comigo porque eu era a Oficial de Área do dia do serviço
[...]
nós fizemos a abordagem ao veículo, e ao ser feita a revista foi encontrada uma arma de fogo no carpete
[...]” [vide relatório de mídias, mencionado anteriormente].

Assim, estando a condenação calcada na apreensão da arma [id. 25071486, p. 4], submissão à perícia técnica de constatação de eficácia [id. 25073979, pp. 2-5], bem como na prisão em flagrante delito e depoimento de policiais em Juízo, o pedido de absolvição não se sustenta.

Simples inconsistências acerca do local onde a arma de fogo foi localizada não possuem o condão de desnaturar as demais evidências processuais em sentido altamente incriminador, máxime quando o réu é preso em flagrante delito e a arma, apreendida e periciada.

Estabelece o enunciado n.o 8, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante e a apreensão da arma de fogo, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

No plano do pretendido abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, o art. 33, § 2o, do CP, franqueia o regime aberto apenas aos réus primários apenados com pena privativa de liberdade não superior a quatro anos.

Nessa linha de intelecção, aos réus reincidentes, o regime inicial de cumprimento de pena de reclusão é o fechado, qualquer que seja a pena. Entretanto, flexibilizando esse rigor, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 269, que estabelece:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

A autoridade judiciária, nesse exato prisma, reconheceu a ordinariedade das modulares judiciais [art. 59 do CP], e, ainda que tenha reconhecido a reincidência em crime doloso, aplicou a reprimenda no regime intermediário, respeitando os limites do enunciado acima proposto. Ou seja, o réu já foi beneficiado com um regime mais brando que, a priori, não lhe seria cabível.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o art. 44 do CP deve ser entendido de um modo sistemático. Enquanto o inciso II preceitua que o benefício só pode ser concedido se o réu não for reincidente em crime doloso, o § 3o estabelece que no caso da reincidência, a medida deverá ser socialmente recomendada e a reincidência não tenha se operado em razão da prática do mesmo tipo de crime.

“
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

[...]

II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

[...]

§ 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. (Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)
”.

O réu reincidente, portanto, só pode ser beneficiado com a substituição de pena quando a condenação anterior se referir a crime
culposo
, e mesmo assim, se o
crime posterior não for do mesmo tipo ensejador da condenação anterior, o que não é o caso
.

O réu possui múltiplas condenações por crimes patrimoniais dolosos e cuja realização, na maior parte, se deveu ao emprego de arma de fogo, cujo porte ilegal ora é objeto de discussão no presente apelo.

Logo, não há como promover um abrandamento ainda maior, nem mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao réu possuidor de ficha criminal quilométrica, multirreincidente em razão de ostentar nove condenações anteriores, a maioria por crimes patrimoniais dolosos que possuem relação com o tipo de crime ora analisado [vide PEP 12915-2016.2010.8.11.0042, cód. 165604, 2a VCr/Capital, id. 25073454], além de dezenas de procedimentos criminais em seu desfavor, consoante apontam os registros constantes dos ids. 25071492, pp. 3-ss a 25072961, 25073978, 25073986 a 25073989.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
rejeito a preliminar de nulidade processual
a partir do interrogatório judicial; no mais, com o parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto em prol da defesa de
Adilson Marinho de Campos
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020